Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
II – PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO FORMULADO SEM CAUSA DE PEDIR. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE NORMATIVA DO ART. 109, I, CF/88. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
III- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI 167/1967. ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES STJ E TJDFT. PREJUDICIAL REJEITADA.
IV – ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS NA INICIAL DA AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. DEFESA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA QUE NO CONJUNTO CONTRADIZ DE MODO EFETIVOS AS ALEGAÇÕES ADUZIDAS PELOS EMBARGANTES. IMPUGNAÇÃO EFICAZ A PROPICIAR CONTRADITÓRIO EFETIVO E SUBSTANCIAL. DIREITO EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ARGUMENTO TENDENTE A CAMUFLAR DÉFICIT PROBATÓRIO POR FALHA NA ATIVIDADE PROBATÓRIA DE INCUMBÊNCIA DOS EMBARGANTES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADA. QUITAÇÃO DITA REALIZADA, MAS NÃO FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESCRITO (EXTRATO DE PAGAMENTO). ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELO DEVEDOR. PROVA DOCUMENTAL GENERICAMENTE ALEGADA INACESSÍVEL. OBSTÁCULO ESPECÍFICO NÃO ALEGADO NEM DEMONSTRADO. DIFICULDADE EFETIVA NÃO PROVADA DE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AFIRMATIVOS DE QUE REALIZADO O PAGAMENTO DEVIDO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADA. NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. DECRETO-LEI 167/57. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Quanto ao § 1o do mesmo artigo, prevê que, excepcionalmente, Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
2. Inviável aceitar que a parte recorrente pretenda, com base em genérica alegação de que não obteve êxito nas diligências que realizou, mas sem apontar circunstâncias específicas e singulares autorizadoras do afastamento da regra geral de distribuição do ônus da prova, que o juízo transfira para a parte ex adversa o encargo probatório que, nos termos da lei, a ela compete. A comodidade dos apelantes não é, e não pode ser, fundamento para alterar a regra de atividade direcionada às partes, motivo pelo qual deve suportar as consequências do risco assumido de postular sem justificar a necessidade de dinamização da distribuição do ônus da prova (§ 1o, art. 373, CPC), pelo que deve prevalecer, sem qualquer nota de cerceamento de defesa, o sistema estático de distribuição previsto nos incisos I e II do art. 373 da Lei Processual Civil. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, ostenta forma de organização societária que, estando fora da previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, não submete as demandas de seu interesse à competência da Justiça Federal. Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF.
4. Não bastam as circunstâncias de ser a União credora hipotecária do bem oferecido em garantia e de o terreno dado em garantia ter sido desapropriado por aquela entidade federativa para o pretendido reconhecimento de competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente demanda, a qual foi intentada em desfavor de quem, na condição de obrigado, não possui prerrogativa processual de ali demandado.
5. O marco inicial da contagem do prazo prescricional para a execução de dívida fundada em cédula rural é de 3 (três) anos, os quais devem ser contados da data de vencimento da última parcela.
6. Imperativo reconhecer atendido para o caso concreto o ônus da impugnação específica dos fatos, visto que realizado plenamente o contraditório efetivo e substancial tendo em conta a possibilidade de extrair do conjunto das alegações fáticas e jurídicas deduzidas pela instituição financeira embargada, em sua defesa, o necessário conteúdo de impugnação à causa de pedir e pedido apresentados pela parte embargante. Ademais, dificuldade não houve na identificação das consequências jurídicas pretendidas pela defesa. De tal sorte, inadmissível não reconhecer a eficácia da impugnação que propiciou a realização do contraditório substancial quanto a todas as alegações aduzidas pelos litigantes e tomadas pelo magistrado como fundamento da decisão de mérito que proferiu. Impositivo, destarte, rechaçar a tese apresentada pelos apelantes, que lançam mão de desvirtuada compreensão do instituto do ônus da impugnação específica para confundir a defesa apresentada pelo banco, a qual é clara em seu conjunto para rebater as alegações de fato aduzidas na ação de embargos e torná-las controvertidas, com outra espécie de defesa, aquela indevidamente feita por negativa geral, a qual, sendo genérica, inespecífica e inexata, é vedada pelo ordenamento jurídico processual. Intolerável, ainda, que o façam para desviar a atenção do fato de que desatenderam ao ônus probatório que lhes cabe de demonstrar os pagamentos que afirmam terem feito ao banco credor.
7. Hipótese em que foge aos limites da legalidade presumir verdadeiras as alegações aduzidas pelos apelantes na peça vestibular da ação de embargos do devedor, seja porque não ocorreu falha da defesa por inobservância ao ônus da impugnação específica, seja porque não o autoriza o conjunto da prova reunida aos autos.
8. A admissão de demanda executiva exige, além de título de natureza executiva a embasar a ação, a análise dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do débito, previstos no artigo 783 do CPC, sob pena de ser reconhecida a nulidade da execução, conforme o disposto no artigo 803, I, do CPC. No caso, o título traz inserto no seu bojo todos os requisitos legais do art. 14 do Decreto-Lei no 167/57.
9. Conforme regramento específico da Cédulas de Crédito Rural (Decreto-lei no 167/67), no período de inadimplência, é admitida a cobrança de juros remuneratórios, segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% (doze por cento) ao ano, juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 10% (dez por cento).
10. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.